Tribunal: TJDFT
Processo: 0743310-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS AVÓS MATERNOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a guarda provisória do menor em favor dos avós maternos e estabeleceu regime de visitação paterna. O agravante requer preliminarmente a gratuidade de justiça e, no mérito, pleiteia a modificação da decisão para obter a guarda unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão preliminar consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
3. No mérito, discute-se a possibilidade de modificação da guarda provisória e do regime de visitas estabelecido, considerando a necessidade de dilação probatória e o melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça deve ser analisada conforme critérios objetivos e subjetivos, tendo como parâmetro a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos (Resolução n. 271/2023 - CSDPDF) e as condições pessoais do requerente. Demonstrada renda inferior ao parâmetro e consideradas as circunstâncias pessoais, defere-se o benefício.
5.A análise da guarda de menores requer cautela, priorizando o melhor interesse da criança, conforme art. 227 da Constituição Federal. A decisão agravada assegura a convivência com ambos os lados familiares, protegendo o bem-estar da criança.
6.A modificação de guarda provisória exige ampla dilação probatória, com realização de estudo psicossocial, sendo incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, especialmente quando não demonstrada situação de risco.
7.A manutenção da decisão que fixou a guarda provisória em favor dos avós maternos, com regulamentação de visitas paternas, mostra-se adequada enquanto se aguarda a conclusão do estudo psicossocial já em andamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A gratuidade de justiça deve observar critérios objetivos e subjetivos, considerando o parâmetro de renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos e as condições pessoais do requerente."
"2. A modificação de guarda provisória exige elementos probatórios consistentes, sendo inadequada em sede de agravo de instrumento quando não demonstrada situação de risco ao menor."
______________________________________________________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.585.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1884539, Acórdão 1695526, Acórdão 1941216, Acórdão 1915150, Acórdão 1867291